Tribunal: STF
Processo: HC 211157
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 673.116/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, no processo nº 0004526-24.2019.8.13.0287, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados nas dependências de estabelecimento prisional), e art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa). O Juízo da Comarca de Guaxupé/MG condenou-o a 9 anos e 26 dias de reclusão, no regime de cumprimento fechado, considerado o crime de tráfico de drogas. Negou o direito de recorrer em liberdade, dizendo permanecerem os motivos que respaldaram a custódia preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega o constrangimento ilegal ante o excesso de prazo da custódia, dizendo perdurar por mais de 2 anos. Aponta a demora excessiva na tramitação do recurso de apelação interposta perante o Tribunal de Justiça, aludindo ao princípio da duração razoável do processo. Frisa não atribuível a demora à defesa. Aduz, ainda, inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão provisória, afirmando ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão, expedindo-se alvará de soltura. 



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, realizada em 09/06/2022, revelou ter a Primeira Câmara Criminal negado provimento à apelação formalizada pela defesa. No mesmo ato, manteve a prisão preventiva, dizendo existir elementos concretos que a justifique. A seguir, embargos declaratórios foram desprovidos.  



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo situação de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva (e-doc. 3, p. 51-52), destacou a periculosidade do paciente, ressaltando o envolvimento em diversos outros crimes, referindo-se a certidões de antecedentes criminais. Na sentença (e-doc. 2, p. 69-106), ratificou a necessidade de manutenção da cautelar. Aludiu ao risco de reiteração delitiva e à periculosidade do paciente. Assinalou que os fatos, em tese, ocorreram enquanto cumpria pena em regime fechado pela prática do mesmo crime. Teve a custódia como indispensável para garantir a ordem pública. 



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos) 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos)



    11. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, essa Suprema Corte tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, etc.), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    12. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 673.116/MG, afastou a referida alegação de excesso de prazo. Confira-se o trecho da decisão:



    “(...) De início, esclareço que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    Ademais, o total da pena imposta e a complexidade da causa – número de réus – devem ser avaliados para se aferir eventual excesso de prazo para o processamento do recurso especial. 



    No caso, consoante destacado pelo Juízo singular, "os autos físicos [foram] remetidos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 01 de março de 2021 erroneamente, antes de terem sido apresentadas as contrarrazões recursais pelo Ministério Público. Os autos foram devolvidos a este Juízo em 25 de maio de 2021, tendo sido os mesmos remetidos ao Ministério Público na presente data" (fl. 1). Ademais, os autos de apelação foram novamente remetidos ao Tribunal estadual em 24/06/2021.



     Saliento, ainda, que, segundo os dados que integram os autos, o paciente foi condenado a 9 anos e 26 dias de reclusão, mais multa, em regime fechado, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, juntamente com outros quatro corréus. 



    Assim, não identifico o excesso de prazo alegado, dadas as circunstâncias únicas dos autos. De fato, noto que o Tribunal de origem dirige o processo com a diligência necessária, a evidenciar a busca de celeridade na tramitação. 



    Portanto, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.” (e-doc. 3, p. 136-139; grifos nossos)



    13. Há mais: conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal, o recurso defensivo foi julgado em 15/03/2022, ficando superada, portanto, a alegação de excesso de prazo.  



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator